Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO FILHO DE LIMA REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Ante a apresentaçao de contestações pelas requeridas, intime-se o autor para que se manifeste em réplica acerca das preliminares suscitadas e alegações deduzidas, nos termos do art. 350, aplicável à ação rescisória, consoante previsto no art. 970, ambos do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de março de 2023